Tribunal: TJMT
Processo: 0001508-49.2011.8.11.0022
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001508-49.2011.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONILDO MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 266.100.941-87 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELANTE), LUZIA STELLA MUNIZ - CPF: 666.964.451-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, EXERCEU O JUIZO DE RETRATAÇÃO NO AGRAVO INTERNO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E EM RECURSO DE APELAÇÃO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO —
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA —

TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1053) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada
em sede de recursos repetitivos (
Tema no 1053
), que, estabeleceu a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.

Emissão de juízo de retratação
.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso especial pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais n
os
1859931/MT, 865606/MT e 1866015/MT (Tema no 1053).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

PRESENÇA DE AUTARQUIA FEDERAL NA LIDE — IRRELEVÂNCIA.

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se cuidar de causa relacionada a acidente de trabalho.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda. (Id. 110325498 – fls. 15/16).

É esta a ementa do acórdão paradigma:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.053/STJ. RESP 1.866.015/MT, RESP 1.865.606/MT E RESP 1.859.931/MT. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRESENÇA DO INSS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

1. O tema repetitivo (1.053/STJ) consiste em ‘Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.’

2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência e remeteu o feito para a Turma Recursal Única do Estado.

[...]

EXAME DO TEMA REPETITIVO

5. A fixação da competência da Justiça dos Estados para julgar as ações acidentárias foi prevista na Carta de 1946 (art. 123, § 1o), na Carta de 1967 (art. 134, § 2o) e na EC 1 de 1969 (art. 142). Tal regra persistiu na Constituição de 1988 (art. 109, I), mesmo após a edição da EC 45/2004.

[...]

7. O STJ já se pronunciou não sobre o tema dos autos, mas acerca de questão correlata, que decorreu da previsão feita no art. 109, § 3o, da Constituição de 1988. O preceito autoriza, na hipótese de ausência de vara federal no domicílio do segurado, a delegação legal para que a Justiça Estadual processe demandas de natureza previdenciária. Decidiu-se no STJ, em relevante precedente sobre o tema: ‘Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3o, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei no 10.259/2001.’ (REsp 661.482/PB, Relator p/Acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5.2.2009).

8. O referido art. 20 da Lei 10.259/2001 – que veda a aplicação do procedimento dos Juizados Especiais Federais no juízo estadual que esteja no exercício de competência delegada (CF, art. 109, § 3o) – também proíbe, pelo diálogo entre as fontes, a aplicação do rito dos juizados no juízo estadual que processe demandas acidentárias (CF, art. 109, I). Com isso se equilibra o direito de acesso à Justiça com as normas relativas ao pacto federativo, tanto nas demandas contra o INSS em que se postula benefício previdenciário como nas que decorram de acidente de trabalho.

9. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) não conflita com esse entendimento, pois seu art. 2o estabelece expressamente que compete a esses órgãos ‘processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.’ Do preceito se extrai que não estão incluídas nessa competência as causas de interesse da União e suas autarquias.

10. Harmonicamente, o art. 5o, II, da mesma Lei define que podem ser réus no Juizado Especial da Fazenda Pública ‘os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.’

11. Nessa linha, antes da afetação do tema, diversas decisões monocráticas deram provimento a Recursos Especiais do INSS em casos idênticos ao destes autos para reformar decisões declinatórias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o argumento de que ‘não há previsão para a Autarquia Federal ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública.’ (REsp 1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20.3.2020). No mesmo sentido: REsp 1.859.885/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13.3.2020; REsp 1.859.958/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17.3.2020; REsp 1.860.105/MT, Relator Min. Og Fernandes, DJe 31.3.2020.

DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA

12.
Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.053/STJ
: ‘
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
.’

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

13. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado.

14.
Os autos devem retornar à origem, para que o Tribunal de Justiça julgue a Apelação neles interposta
.

CONCLUSÃO

15. Recurso Especial provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, Primeira Seção, REsp 1859931/
MT
recurso repetitivo, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021). [sem negrito no original]

Aliás, a partir da tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema no 1053), tem decidido a Câmara em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA MOVIDA EM FACE DO INSS – ACIDENTE DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA PESSOA – TEMA 1.053 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 5o, inciso II, da Lei n. 12.153/2009, não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação previdenciária que tenha como parte demandada o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS –, por se tratar de autarquia federal. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, decisão monocrática, agravo de instrumento 1010096-79.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – DECLÍNIO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e sim, a Justiça Comum, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que impõe. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1005816-31.2021.8.11.0000, relator Desembargador Mário Kono de Oliveira, julgamento em 10 de agosto de 2021).

Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e a tese fixada em sede de recursos repetitivos (
Tema no 1053
), imprescindível a emissão de juízo de retratação.

Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o juízo de retratação para dar provimento ao recurso.

APELAÇÃO

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE, COM POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA — CABIMENTO — MARCO INICIAL — DATA DA CESSAÇÃO — TERMO FINAL — HABILITAÇÃO PARA NOVA ATIVIDADE QUE GARANTA A SUBSISTÊNCIA — ARTIGO 62 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

Ante a constatação de incapacidade parcial e permanente com possibilidade de recuperação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que o segurado possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelece o artigo 62 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recurso não provido.

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 110325491 – fls. 48/50, Id. 110325493 – fls. 1/8) proferida em
ação previdenciária de concessão de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez com pedido de antecipação de tutela
.

Assegura que o apelado não preencheu os requisitos exigidos para a concessão do auxílio-doença, pois “
a perícia apontou que a incapacidade é apenas temporária, com possibilidade de tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS
.”.

Assevera que
para a atualização do débito deve-se aplicar o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Contrarrazões (Id. 110325493 – fls. 24/27).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 110325493 – fls. 46/47).

É o relatório.

VOTO

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo procedente o pedido do autor e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder o benefício de auxílio-doença a Ronildo Moreira de Carvalho, na base de um salário mensal, conforme artigo 61, da Lei n.o 8.213/1991, devido a partir da data da entrada do requerimento administrativo, conforme artigo 60, § 1°, da Lei 8.213/1991.

Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código do Processo Civil.

Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1o e Lei Estadual n° 7.603/2001.

Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).

Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (‘Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida’) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição monetária.

Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

Deixo de proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no § 2° do art. 475 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as devidas cautelas de estilo. [...] (Id. 110325493 – fls. 6/8).

Ronildo Moreira de Carvalho, atualmente com cinquenta e cinco (55) anos de idade, na data de 5 de junho de 2010 sofreu acidente de trânsito no trajeto para o trabalho, que ocasionou
fratura da extremidade distal do fêmur (CID 10 S72.4)
, ausente a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.

Em decorrência, foi afastado de suas atividades de
caixa
e passou a receber auxílio-doença acidentário no 541.565.167-1 (espécie 91), pelo período de 21 de junho de 2010 a 30 de junho de 2011 (Id. 110325489 – fls. 10/14).

Após a cessação, houve pedido administrativo de prorrogação do benefício, o qual restou indeferido (Id. 110325489 – fls. 15), uma vez que a perícia previdenciária não constatou incapacidade para o trabalho.

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas o incapacitaram para o trabalho, a ponto de ensejar o restabelecimento do auxílio-doença.

O laudo pericial descreve:

[...] O autor compareceu deambulando com apoio, sem ajuda, com quadro de sequela de acidente de moto em junho de 2010, com fratura de fêmur direito. Teve que ser feito 2 cirurgias para correção da fratura. Apresenta obesidade mórbida que prejudicou, certamente, a recuperação da fratura. Hoje não faz uso de medicação.

Ao exame apresenta obesidade mórbida, deambula com uso de bengala. Referindo dor em perna direita.

3 – Quesitos Judiciais

3.1.1 – Qual a idade, a atividade habitual, a renda mensal (ou meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada?

Resposta: 48 anos, caixa R$ 953,00 (auxílio-doença), 1o grau incompleto.

3.1.2 – A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ele parou de trabalhar? No que trabalha?

Resposta: Não, parou há 3 anos e7 meses, como caixa.

3.1.3 –
A parte pericianda tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) a capacidade laboral
? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase evolutiva), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade estética.

Resposta:
Sim, portador de sequela de fratura de fêmur direito (CID Y85.0)
, em fase estável. É portador de obesidade mórbida (E66.8).

3.1.4 – Há enquadramento na Portaria Interministerial MPAS/MS2998, de 23.08.2001, segundo diagnóstico médico?

Resposta: Não.

3.1.5 – A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral?

Resposta: Sim, tratamento cirúrgico para a obesidade mórbida. O que causa a incapacidade do autor, que prejudicou sua recuperação da fratura do fêmur é a obesidade do mesmo, visto que apresenta uma dificuldade importante na época da consolidação da fratura e dificulta sua deambulação hoje. Tratamento cirúrgico para obesidade é feito pelo SUS.

3.1.6 – Qual o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do trabalho habitual)?

Resposta: Total.

3.1.7 –
A incapacidade laboral é permanente ou temporária
? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas?

Resposta:
Temporária
. Neste caso seria necessário realização de cirurgia de redução de estômago. Previsão de recuperação de 180 dias após realização de cirurgia.

3.1.8 – Qual é a data provável do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou provavelmente a incapacidade laboral?

Resposta: 05/06/2010, data do acidente de moto.

3.1.9 – A incapacidade decorre ou decorreu de surgimento da doença/deficiência física ou do seu agravamento/evolução?

Resposta: Sim.

3.1.10 – A doença/deficiência torna a parte incapaz para a vida independente (depende da assistência de terceiros)?

Resposta: Não.

[...]

4 – Conclusão:
O autor é portador de sequela de fêmur, agravado por obesidade mórbida
. Pela dificuldade que apresenta, se for realizado cirurgia bariátrica o mesmo pode recuperar parcialmente sua capacidade laboral, visto que realizava trabalho de caixa (baixa intensidade de esforço). [...]. (Id. 110325491 – fls. 31/33). [sem negrito no original]

Sem sombra de dúvida que o autor é acometido de sequela no fêmur direito. Por sua vez, apesar de atestada a incapacidade para o labor habitual, não restou comprovada a impossibilidade de reabilitação, pelo contrário, o laudo pericial apontou que: “[...]
Pela dificuldade que apresenta,
[...]
o mesmo pode recuperar parcialmente sua capacidade laboral, visto que realizava trabalho de caixa (baixa intensidade de esforço)
[...]” (Id. 110325491 – fls. 33).

Ademais, o segurado conta apenas com cinquenta e cinco (55) anos de idade, impossível é vislumbrar que não possa ele ser reabilitado para exercer outro labor que lhe garanta a subsistência.

O artigo 62 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, estabelece que:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.

Assim, constatada a incapacidade parcial e permanente, bem como a possibilidade de reabilitação, deve ser reimplantado o auxílio-doença, até que o autor seja apto a desempenhar outra atividade laboral ou, caso não seja reabilitado, ser aposentado por invalidez.

Inclusive, é de rigor a submissão aos exames médicos periódicos, participação em processo de reabilitação profissional e tratamento dispensado gratuitamente, sob pena de cancelamento do benefício, a teor do disposto no artigo 101 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Referente à atualização do valor do débito,
no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de
recursos repetitivos
, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

De outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, conforme consignado na sentença
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022